Tribunal: TJSP
Processo: 1000076-18.2018.8.26.0538
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. Inexistência de relação jurídica. Pedido declaratório procedente. 2. A indevida negativação do nome da parte requerente acarreta danos de ordem moral. 3. Considerando os elementos fáticos, a indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) está alicerçada nos princípios da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. Inexistência de relação jurídica. Pedido declaratório procedente. 2. A indevida negativação do nome da parte requerente acarreta danos de ordem moral. 3. Considerando os elementos fáticos, a indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) está alicerçada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. R. sentença mantida. Recurso de apelação não provido.